Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
2. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo.
3. Recurso conhecido e não provido.